Tribunal: STJ
Processo: 2068250-85.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2314913 - SP(2023/0073756-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BCN S/A
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S.A. INCORPORADOR DO
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
RICARDO RIBEIRO VIANA DE QUEIROZ - SP285803
PAULA CRISTINA TRAVAIN - SP169151
FERNANDO LANE PIRES - SP354532
AGRAVADO
: ROBERSON SATHLER VIDAL
ADVOGADO
: ROBERSON SATHLER VIDAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP190536
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para
o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao
magistrado, inclusive de ofício, ajustar os cálculos aos limites do título
judicial.
2. A preclusão no cumprimento de sentença não atinge o juiz, que tem o dever
de zelar pela correta execução do título judicial, podendo rever os cálculos
apresentados pelo credor para adequá-los ao título executivo.
3. O Tribunal de origem, ao reconhecer a preclusão para alegação de excesso
de execução, contrariou a jurisprudência do STJ, que autoriza o magistrado a
ajustar os cálculos apresentados pelo exequente aos limites do título judicial,
mesmo de ofício.
4. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6d017799-9c47-415e-8c5e-5a7cc8087fd1

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6d017799-9c47-415e-8c5e-5a7cc8087fd1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2314913 - SP (2023/0073756-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BCN S/A
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S.A. INCORPORADOR DO
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
RICARDO RIBEIRO VIANA DE QUEIROZ - SP285803
PAULA CRISTINA TRAVAIN - SP169151
FERNANDO LANE PIRES - SP354532
AGRAVADO
: ROBERSON SATHLER VIDAL
ADVOGADO
: ROBERSON SATHLER VIDAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP190536
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento
de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado,
inclusive de ofício, ajustar os cálculos aos limites do título judicial.
2. A preclusão no cumprimento de sentença não atinge o juiz, que tem o dever
de zelar pela correta execução do título judicial, podendo rever os cálculos
apresentados pelo credor para adequá-los ao título executivo.
3. O Tribunal de origem, ao reconhecer a preclusão para alegação de excesso de
execução, contrariou a jurisprudência do STJ, que autoriza o magistrado a
ajustar os cálculos apresentados pelo exequente aos limites do título judicial,
mesmo de ofício.
4. Recurso especial provido.

Documento eletrônico VDA53455693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:53
Código de Controle do Documento: c1f0a41f-4b03-4791-8163-a1b7e48c60b6

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, com
fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), assim ementado (e-STJ, fl. 39):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
FIXADOS EM 5% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO POR OCASIÃO DO
ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA E
RECONHECEU EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DO EXEQUENTE.
BANCO EXECUTADO QUE DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO SEM
PAGAR OU IMPUGNAR O DÉBITO, MANIFESTANDO-SE NOS AUTOS
APÓS BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA A SER ARGUIDA EM
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
525, 1o,
ART. 525,
V. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos artigos 884 do Código
Civil, 525,§ 11, 485, § 3o, V, 854, §§ 2o, 3o, II, e 4o, 489 e 1.022 do CPC/2015.
Sustenta que, "como se vê do r. despacho do juízo de origem e restou consignado
expressamente no v. acórdão, os argumentos trazidos pelo Recorrente demonstrando excesso de
penhora se deram nos termos do
do CPC e, portanto, após fato superveniente ao prazo
art. 854
para apresentação de impugnação, qual seja, penhora integral do valor cobrado em excesso,
sendo correta a aplicação do quanto disposto no
§11 c/c
do Código de Processo
art. 525,
art 854
Civil para conhecer dos argumentos apresentado e manter a decisão do MM. Juízo de piso, que
permitem expressamente ao executado a demonstração de que as quantias penhoradas o foram em
" (e-STJ, fl. 52).
excesso, justamente como é o presente caso
Afirma que "o art. 485, §3o do Código de Processo Civil, em consonância com o
entendimento desse E. Superior Tribunal de Justiça, é claro ao autorizar o magistrado o
conhecimento, de ofício, de matérias de ordem pública. Assim sendo, o E. Tribunal a quo, ao
entender pela preclusão do direito do Recorrente, acabou, também, incidindo em negativa de
vigência ao
§3o do Código de Processo Civil justamente por deixar de conhecer as
art. 485,
" (e-STJ, fl.
matérias a ele levadas de ofícios, conforme feito corretamente pelo MM. Juízo de piso
56).
Subsidiariamente, pediu a anulação do acórdão recorrido por omissão na análise das
teses acima aduzidas.
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 104/117).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53455693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:53
Código de Controle do Documento: c1f0a41f-4b03-4791-8163-a1b7e48c60b6

O acórdão recorrido decidiu pela preclusão do ensejo do ora recorrente de alegar
excesso de execução em primeira instância (e-STJ, fl. 42):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a
impugnação à penhora e reconheceu o excesso de execução na cobrança de
devidos por ocasião do acolhimento
honorários advocatícios de sucumbência
de exceção de pré-executividade, com extinção do processo executivo.
A decisão ora recorrida acatou a insurgência do banco executado: restringiu a
atualização do valor da execução à correção monetária e afastou o cômputo
dos juros moratórios desde o ajuizamento da execução.
Respeitado o entendimento do DD. Juízo a quo, é incontroverso que o
executado deixou transcorrer o prazo de impugnação ao cumprimento de
sentença, conforme certidão de fls. 104 dos autos de origem. E excesso de
execução é a matéria de defesa a ser arguida na impugnação, nos exatos
termos do
1o, V, do Código de Processo Civil. Logo, é patente a
art. 525,
, conforme já decidido por esta Colenda
preclusão para impugnar o débito
Câmara:

A conclusão do Tribunal de origem – que acolheu a tese de preclusão – está em
descompasso com a jurisprudência do STJ, que autoriza o magistrado a, inclusive de ofício, ajustar
os cálculos apresentados pelo exequente
, sem que possa
aos limites objetivos do título judicial
alegar a preclusão da matéria.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO,
NA
ORIGEM.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO QUE NÃO QUESTIONA OS CÁLCULOS APRESENTADOS
PELO EXEQUENTE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a preclusão [no
cumprimento de sentença] não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela
correta execução do título judicial. 4. Até mesmo de ofício, pode o juiz rever os
, de
cálculos apresentados pelo credor, para adequá-los ao título executivo
modo que não merece acolhida a tese de preclusão [...]
20/9/2021 23/9/2021
2. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
AREsp 2.490.074/RS,
Turma, julgado em , DJe
grifei)
27/6/2024,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS EM
DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO.
PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros
materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não
estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive,
encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão
(AgInt nos
em conformidade com o título em execução"
EAREsp 1.572.319/PR,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
8/10/2024,
14/10/2024)
2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, verificando a cobrança de encargos em
desconformidade com o disposto no título judicial executado, deu provimento
ao agravo de instrumento do devedor para determinar ao credor o recálculo da
Documento eletrônico VDA53455693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:53
Código de Controle do Documento: c1f0a41f-4b03-4791-8163-a1b7e48c60b6

dívida exequenda, com incidência de juros moratórios apenas sobre o valor
histórico do débito, vedada a capitalização. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.490.911/SP,
julgado em
DJEN de
grifei.)
11/3/2025,
29/4/2025,

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial,
devendo, contudo, o Juízo de primeira instância, na reapreciação da questão do excesso de
execução, se limitar a adequar o valor ao determinado pelo título judicial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53455693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:53
Código de Controle do Documento: c1f0a41f-4b03-4791-8163-a1b7e48c60b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.314.913 / SP
Número Registro: 2023/0073756-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00097715720218260554
0009771572021826055400199545919998260554
000977157202182605540019954591999826055415511999
00199545919998260554
15511999
199545919998260554
20220000502558
20220000676703
20682508520228260000
2068250852022826000050000
97715720218260554
9771572021826055400199545919998260554
977157202182605540019954591999826055415511999
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BCN S/A
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S.A. INCORPORADOR DO
ADVOGADOS : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
PAULA CRISTINA TRAVAIN - SP169151
FERNANDO LANE PIRES - SP354532
RICARDO RIBEIRO VIANA DE QUEIROZ - SP285803
AGRAVADO
: ROBERSON SATHLER VIDAL
ADVOGADO
: ROBERSON SATHLER VIDAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP190536
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54010977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:21
Código de Controle do Documento: f7a0a7bd-11d5-4f13-892a-79b1e939f530

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:21
Código de Controle do Documento: f7a0a7bd-11d5-4f13-892a-79b1e939f530